Tribunal: TJDFT
Processo: 0718732-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: Agravo em execução Penal. Indulto. Decreto de no. 12.338/2024. Impossibilidade de interpretação extensiva. Pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos. Benefício não concedido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal para concessão de indulto ao apenado, ao fundamento de que o art. 9o, inciso XV do Decreto de no. 12.338/2024 não contempla a hipótese de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício do indulto natalino previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto de no. 12.338/2024 se aplica ao caso em que o apenado teve a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. O indulto coletivo é concedido anualmente aos apenados, por meio de Decreto Presidencial, em vista das prerrogativas constitucionais (art. 84, inciso XII, da Constituição Federal). Trata-se de competência privativa do Presidente da República e ato amplamente discricionário. No decreto respectivo, são elencados os requisitos objetivos e subjetivos que, uma vez preenchidos, geram direito subjetivo ao condenado.
4. O art. 9o, inciso XV, do Decreto de no. 12.338/2024 é destinado aos apenados condenados exclusivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, sem qualquer referência à hipótese dos que tiveram a pena privativa de liberdade substituída por pena restritiva de direitos.
5. O art. 3o do Decreto de no. 12.338/2024 norteia a norma de forma abrangente, enquanto o art. 9o especificamente elenca os requisitos objetivos e subjetivos para que o indulto seja concedido ao condenado.
6. É indevido fazer uma interpretação extensiva do alcance do benefício, a fim de aplicar o indulto natalino aos casos que não estão contemplados no Decreto de no. 12.338/2024, por se tratar de ato privativo e discricionário do Presidente da República (art. 84, inciso XII, da Constituição Federal).
IV. Dispositivo
7. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.